Tribunal: TJDFT
Processo: 0706001-06.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE CONTROVERTIDA. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA E REGISTRO DE IMÓVEL. PENDENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PARTE AUTORA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CRITÉRIO DA EVITABILIDADE DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o Princípio da Causalidade deve arcar com as custas e honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da ação. Ademais, o critério da evitabilidade da lide impõe a responsabilização daquele que afrontou os ditames da boa-fé e ocasionou relação jurídica processual de forma indevida.
2. São devidos os ônus da sucumbência pela autora que, sem interesse de agir ante a controvérsia acerca da propriedade do bem, movimentou a máquina do judiciário e deu causa a extinção do feito sem julgamento do mérito.
3. Honorários majorados. Art. 85, § 11, CPC.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida